Tribunal: STF
Processo: Rcl 76953
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020219-09.2024.5.04.0664), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017 e a Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de reclamação constitucional contra o v. decisão proferida em grau de recurso de revista pelo TST nos autos da reclamação trabalhista nº 0020219-09.2024.5.04.0664. 



    Naquele feito, o E. Tribunal Regional do Trabalho, por maioria, vencida em parte a relatora, negou provimento a Recurso do Município ora Reclamante, com fundamento na Súmula 331, do C. Tribunal Superior do Trabalho e na inaplicabilidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/1993, violando, pois, a autoridade do julgado na ADC nº 16, bem como a decisão proferida em Repercussão Geral pelo STF no Re 760.931, e Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, condenando a ora reclamante subsidiariamente nas parcelas deferidas a empregados da empresa Resiplan Seriços Gerais LTDA, contratada mediante regular procedimento licitatório. 



    […]



    Conforme se verifica na passagem grifada, o TRT4 com base na aptidão da prova, considerou insuficiente a fiscalização realizada pelo Município no caso dos autos e condenou o Ente público em razão do inadimplemento de rescisórias, inobstante entendimento contrário da Relatora. 



    A decisão é teratológica. 



    O TST, amparado na decisão do TRT, nega a existência de várias diligências tomadas pelo Município, as quais foram referidas no recurso de revista, inclusive com números de ids do PJE. São notificações, retenções, multas, depósitos judiciais, rescisão unilateral, etc…, conforme se verifica em anexo. 



    O Município pretendeu que essas diligências constassem expressamente no acórdão prolatado pelo TRT, tendo oferecido embargos de declaração junto ao TRT, tendo sido negado. 



    O Município em se recurso de revista, arguiu preliminar de nulidade, par que o TST determinasse o retorno dos autos ao TRT para que fossem registradas as diligências. O TST negou seguimento. 



    Ora, Excelências, o que se verifica aqui é uma violação clara ao precedente firmado no âmbito desta colenda corte, RE 760.931. 



    […]



    As decisões dessa C. Corte na ADC16 e no RE 760.931 são absolutamente ignoradas pelo TST e pelo TRT4, apesar do Excelso Tribunal na votação do “leading case” ter delineado de forma bastante clara qual o nível de fiscalização exigida, especialmente nos votos do Min. Luís Roberto Barroso e Min. Alexandre de Moraes, nas passagens que se colaciona: 



    […]



    Ante o exposto, segundo a decisão do STF nas Rcls. 26.461, 40.505 a constatação de culpa em razão do inadimplemento, tal como realizado pelo TST na decisão atacada, não serve para a amparar a condenação subsidiária do ente público tomador, pois viola as decisões do STF na ADC 16 e no RE 760.931. 



    A obrigação de fiscalização do ente público é uma obrigação de meio, ela não tem o objetivo de evitar todo e qualquer inadimplemento. 



    Diante do claro conflito de entendimentos acerca do nível de fiscalização exigido do ente público em contratos de prestação de serviços, deve prevalecer o entendimento dessa Colenda Corte.”



    Ao final, requer, no mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 5ª Turma do E. TRT da 4ª Região”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pela Tribunal reclamado para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público Reclamante (eDoc. 4):



    “RECURSO ORDINÁRIO DO TERCEIRO RECLAMADO. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 



    […]



    De acordo com a prova produzida, a reclamante foi admitida pela primeira reclamada, Resiplan Serviços Gerais Ltda, para exercer a função de auxiliar de limpeza, tendo trabalhado em proveito do terceiro reclamado, Município de Passo Fundo, no período de 20/05/2022 a 22/12/2023, por força de contrato de prestação de serviços celebrado entre os réus após processo licitatório. 



    Embora, em regra, a participação culposa do ente público na contratação dos seus prestadores de serviço seja de difícil constatação, por conta de sua submissão ao procedimento licitatório, entendo que, uma vez comprovada a ineficácia e ou a ineficiência da fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado pela administração pública, cabe a ela garantir subsidiariamente a satisfação do crédito trabalhista ao empregado, em conformidade com a Súmula nº 331, itens "IV" e "V", do TST: 



    […]



    Nesse contexto, para que se configure a responsabilidade subsidiária do ente público, necessária a existência de comprovação efetiva de sua conduta culposa quanto às obrigações legais, especialmente quanto à fiscalização no cumprimento das atribuições legais e contratuais da empresa prestadora como empregadora. 



    No caso, o terceiro réu anexou aos autos certidões de regularidade de débitos da empresa prestadora, inclusive correspondentes ao FGTS e débitos trabalhistas, de todo o período contratual. 



    De igual sorte, foram juntados pelo Município balanços patrimoniais da empresa prestadora (Resiplan) e verifico a existência de notificação do ente público à primeira reclamada, referente à ausência de pagamento das rescisões de seus funcionários e FGTS (ID 5c2b5cc - Pág. 2). 



    Após a notificação, há comprovantes de pagamento das verbas rescisórias e FGTS. 



    Além disso, não há, nos autos, qualquer prova de descumprimento de obrigações assumidas pelo terceiro réu, em decorrência do contrato de prestação de serviços celebrado com a primeira reclamada. 



    Assim, diante dos elementos trazidos à colação, não há como entender comprovada a conduta culposa do Município na fiscalização da prestadora, no que diz respeito ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. 



    Destaco, por pertinente, que esse é o entendimento atualmente consagrado na jurisprudência do TST quanto à matéria, inclusive no sentido de que não há como imputar o ônus da prova, no que diz respeito à efetiva fiscalização dos contratos de prestação de serviços, ao ente público. 



    […]



    Pelas razões expostas, dou provimento ao recurso para afastar a responsabilidade subsidiária imposta ao ente público, restando prejudicada a análise do item do apelo relativo à indenização por dano moral. 



    Contudo, o entendimento majoritário da Turma, vencida a Relatora, é no sentido de manter a responsabilidade subsidiária do Município réu, negando provimento ao recurso, no tópico.” 



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0020219-09.2024.5.04.0664).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente